Tribunal: TJSP
Processo: 1001200-69.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa.
2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso em julgamento, uma vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do Código Civil -- CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade (art. 14 CDC) e do risco administrativo (art. 37, §6o, da Constituição Federal -- CF).
4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 6o, VIII,CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000680885

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001200-69.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em
que é apelante ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é
apelado PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Apelação Cível no 1001200-69.2020.8.26.0084
Voto no 31.477
Apelação no 1001200-69.2020.8.26.0084 (DIGITAL)
Comarca:
Vila Mimosa 3a Vara
Juiz(a) :
Cássio Modenesi Barbosa
Apelante:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A (ré)
Apelada :
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
(autora)
Voto no 31.477
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA
POR
SUB-ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA
NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL
COMPROVADO.
RÉ
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso, não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na
rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2.-
Aplica-se
o
Código
de
Defesa
do
Consumidor (CDC) ao caso em julgamento,
uma vez que a relação primária estabelecida
entre o segurado e a concessionária é de
consumo, sub-rogando-se a seguradora em
todos os seus direitos e deveres, inclusive no
que diz respeito aos privilégios das normas
protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do
Código Civil -- CC).
3.-
É
objetiva
a
responsabilidade
da
concessionária-ré pela reparação dos danos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Apelação Cível no 1001200-69.2020.8.26.0084
Voto no 31.477
baseada nas teorias do risco da atividade (art.
14 CDC) e do risco administrativo (art. 37, §6o,
da Constituição Federal -- CF).
4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos
causados nos equipamentos do segurado, em
decorrência de oscilações na rede elétrica,
competia
à
concessionária
comprovar
a
exclusão de sua responsabilidade, nos termos
do art. 373, II, do Código de Processo Civil
(CPC) e do art. 6o, VIII,CDC, ônus do qual não
se desincumbiu.
PORTO
SEGURO
CIA
DE
SEGUROS GERAIS ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos
em face de ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
O ilustre Magistrado a quo, por r.
sentença de fls. 169/170, cujo relatório adoto, julgou procedente o
pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor R$2.568,10,
corrigidos monetariamente desde os pagamentos, mais juros de mora
iguais a 1%a.m, contados da citação. Custas e honorária advocatícia
igual a 10% do valor da causa pela ré.
Inconformada, apelou a ré com
pedido de reforma. Argumenta que, malgrado ser concessionária de
energia elétrica, nosso ordenamento jurídico não adotou a teoria do
risco integral. Pelo contrário, acolheu a teoria do risco administrativo, a
qual afasta a responsabilidade da concessionária se ausente o nexo
causal. Embora seja concessionária do serviço público, submetendo-se
à teoria da responsabilidade civil objetiva da Administração prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Apelação Cível no 1001200-69.2020.8.26.0084
Voto no 31.477
art. 37, § 6o, da Constituição Federal (CF), tal norma não é de natureza
absoluta, fazendo-se necessária a prova pela apelada do nexo de
causalidade e a observância dos requisitos previstos na Resolução
Normativa 414/2010. O pedido administrativo se faz necessário para
que a concessionária adote as providências para reparação do dano no
prazo previsto, o que não significa que se está condicionando a via
judicial ao prévio esgotamento da via administrativa. No caso dos autos,
os documentos juntados pela seguradora, que apontam a danificação
dos equipamentos, foram produzidos unilateralmente por empresa
contratada pela seguradora, sem a participação desta apelante. O
direito da seguradora não é automático, pois não se trata de garantia
própria, pela qual, efetivado o pagamento, haveria direito absoluto de
regresso. Aceitar a análise unilateral dos equipamentos, impedindo
qualquer prova por parte da apelante, é rasgar a própria teoria
constitucional do processo. Não há, nos autos, nenhuma comprovação
de sobrecarga de energia e tampouco de oscilação no fornecimento
dessa energia a justificar o valor indenizatório sem causa aparente. Na
data indicada pela autora não houve qualquer anomalia ou suspensão
na rede elétrica que atende a unidade consumidora de seu segurado.
Orçamentos elaborados por lojas de assistência técnica interessadas na
realização dos serviços mostram-se, no mínimo, suspeitos e devem
assim ser relegados às margens do processo. Inexiste relação de
consumo entre as partes (fls. 175/189).
Em contrarrazões, a apelada pugnou
pela manutenção da sentença, sustentando que o recurso cuida apenas
de reproduzir fatos já alegados em sede de contestação e rechaçados
pela respeitável sentença. No mérito, argumentou que a análise dos
documentos constantes nos autos se mostra clara e satisfatoriamente
conclusiva para caracterização do nexo causal, sendo desnecessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Apelação Cível no 1001200-69.2020.8.26.0084
Voto no 31.477
realização de perícia que pode ser feita com base, exclusivamente, nos
documentos já apresentados e que a apelante pretende infundadamente
inutilizar na tentativa de eximir sua responsabilidade. A apelante não
traz aos autos qualquer prova ou documento aptos a demonstrar de
que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica
funcionou perfeitamente. A ocorrência de fenômenos naturais, ao
contrário do que pretende fazer crer a concessionária apelante, não são
fatores que ensejam a exclusão de responsabilidade, vez que
previsíveis e corriqueiros. A responsabilidade civil da concessionária de
serviço público, é objetiva por força do disposto no artigo 37, §6o, da CF,
que encampa a denominada teoria do risco administrativo. É claramente
superficial o referido laudo apresentado nos autos, por não
apresentarem qualquer elemento técnico capaz de se concluir que não
houve oscilação de energia elétrica na data do evento danoso. Incidem
na espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor -- CDC
(fls. 195/214).
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de
indenização ajuizada por parte da seguradora em face da empresa
concessionária de serviço público, sob o fundamento de que indenizou
sua segurada quanto aos prejuízos decorrentes de falha no
fornecimento de energia elétrica.
Cumpre
reconhecer
o
interesse
processual da seguradora à luz de precedentes desta C. Câmara no
sentido de que “... não é necessário que o consumidor tenha
comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
3 Apelação Cível no 1001200-69.2020.8.26.0084
Voto no 31.477
a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso”, destacando-se que “... o estabelecido
pela Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser
adotado em caso de comunicação administrativa à concessionária,
nada mencionando que a utilização da via judicial é condicionada a tal
procedimento”. 1
Também é necessário ressaltar a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso examinado,
uma vez que a relação primária estabelecida entre o segurado (pessoa
física) e a concessionária é de consumo. Portanto, comprovado o
pagamento da indenização à segurada (fls. 36), a seguradora assume a
posição daquela, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do
consumidor, conforme se dessume dos arts. 786 e 349 do CC. 2
A respeito da sub-rogação, esse o
comentário do ilustre Juiz HAMID CHARAF BDINE JR. sobre o art. 349
do CC:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o
novo credor pode exercer em relação ao
devedor tudo o que o primeiro credor dispunha
contra ele. Desse modo, se o consumidor tem
os privilégios da hipossuficiência que lhe
reconhece o CDC, caso obtenha ressarcimento
em virtude do seguro que contratou, a
seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido pelas normas
1 Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114, 31a Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
PAULO AYROSA, j. em 09/08/2016.
2 C.C. Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos
e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
C.C. Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
3 Apelação Cível no 1001200-69.2020.8.26.0084
Voto no 31.477
consumeristas ao segurado e deduzi-las em
face do causador do dano. Imagine-se o caso
de um defeito no veículo gerar um acidente
com prejuízos ao motorista, que recebe a
indenização da companhia de seguros. Ao
pagar a indenização, a seguradora sub-roga-se
nos direitos do consumidor e pode invocar o
disposto nos arts. 12 e 26 do CDC para se
ressarcir dos eventuais prejuízos que indenizou
ao segurado. 3
Estabelecidas tais premissas, a r.
sentença não comporta reparo.
É objetiva a responsabilidade da
empresa ré baseada na teoria do risco da atividade, amoldando-se o
caso examinado à hipótese do art. 14 do CDC, a saber:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar,
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III - a época em que foi fornecido.
(...)
E a responsabilidade objetiva pela
reparação dos danos também decorre da teoria do risco administrativo
adotada pela Constituição Federal, no § 6o do art. 37: “As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
3 Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed.,
Barueri, p. 345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
3 Apelação Cível no 1001200-69.2020.8.26.0084
Voto no 31.477
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
No caso, a autora comprovou suas
assertivas juntando aos autos a apólice de seguro contendo cobertura
contratada denominada “danos elétricos” (fls. 22/25), além dos laudos
técnicos de vistorias elaborados por empresas especializadas
comprovando os danos decorrentes da oscilação de energia na rede de
transmissão e respectivos orçamentos (fls. 28/30), os quais instruíram a
regulação do sinistro, culminando no pagamento da indenização (fls.
36).
Frise-se que meras telas capturadas
do sistema interno da ré, isoladamente consideradas, ou laudo técnico
elaborado com base em referidas telas, são insuficientes para infirmar a
narrativa contida na petição inicial e prova documental que a instruiu.
Ademais, os documentos juntados
pela demandante não foram impugnados especificamente pela
concessionária ré em sua contestação, seja quanto aos aspectos
técnicos ou quanto aos valores orçados, limitando-se a alegar
meramente sua unilateralidade.
Veja-se, ainda, que não prospera
eventual alegação de caso fortuito ou força maior para excluir sua
responsabilidade. Isso porque as descargas atmosféricas não excluem
sua responsabilidade objetiva, porquanto as quedas de raios são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
3 Apelação Cível no 1001200-69.2020.8.26.0084
Voto no 31.477
eventos previsíveis, considerando a própria natureza e os riscos da
atividade empreendida pela ré. Assim, cabia à concessionária de
energia elétrica adotar medidas protetivas aos usuários consumidores
dos seus serviços com o uso de tecnologia adequada para evitar suas
consequências, a exemplo dos danos comprovados nestes autos.
Nesse sentido, confiram-se julgados
desta C. Corte Paulista:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro
residencial. Queima de equipamentos em
razão de oscilação na tensão de energia
elétrica. Sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, em razão do pagamento
de indenização. Art. 786 do CC. Inversão do
ônus da prova. Cabimento. Ré que não se
desincumbiu de demonstrar a normalidade da
tensão fornecida na data do sinistro. Ausência
de caso fortuito ou força maior. Descargas
atmosféricas que são previsíveis, cujos danos
deveriam ser evitados com o uso de tecnologia
adequada.
Desnecessidade
de
pedido
administrativo. Art. 204 da Resolução N.o
414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente previsto.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
no
1121840-63.2014.8.26.0100, 25a Câmara de
Direito Privado TJSP, Relator Des. AZUMA
NISHI, j. em 18/08/2016).
AÇÃO REGRESSIVA
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
DE
ELETRICIDADE

PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
-
Responsabilidade objetiva dos prestadores de
serviços Inteligência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal e do artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor Incumbência da
concessionária de demonstrar que sua rede é
preparada para absorver a sobrecarga de
energia,
seja
por
problemas
técnicos
apresentados pela própria rede, seja por
fatores
naturais,
como,
v.g.
raios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
3 Apelação Cível no 1001200-69.2020.8.26.0084
Voto no 31.477
Indenização devida Precedente - Sentença
mantida. - Verba honorária Fixação que, à
vista do valor da condenação, mostra-se ínfima
Sentença mantida. Recurso não provido
(Apelação no 1008879-06.2015.8.26.0114, 11a
Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
MARINO NETO, j. em 17/08/2016).
Prestação de serviços. Ação de regresso da
seguradora. Danos elétricos indenizados ao
segurado. Oscilações elétricas decorrentes de
descargas
atmosféricas.
Excludente
de
responsabilidade não configurada. Intempéries
meteorológicas
que
são
previsíveis
e
corriqueiras. Risco da atividade. Nexo causal
demonstrado.
Dever
de
ressarcimento
reconhecido. Juros de mora. Incidência a partir
da data da prolação da sentença ou do trânsito
em julgado. Tese destituída de fomento
afastada. Mantido o termo inicial na forma
prevista na sentença, a partir da citação.
Honorários sucumbenciais. Não comporta redução verba honorária fixada em conformidade com os parâmetros de
balizamento previstos na legislação processual
e que não se mostra excessiva. Recurso não
provido.
(Apelação
no
1040160-14.2014.8.26.0114, 28a Câmara de
Direito Privado TJSP, Relator Des. CESAR
LACERDa, j. em 15/08/2016).
Nesse contexto, competia à concessionária apelante comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII,
do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
Segue-se que a prova existente nos
autos não permite afirmar a ocorrência de defeito nas instalações
internas da unidade consumidora do segurado ou má utilização dos
aparelhos, exsurgindo daí a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, tendo em vista sua responsabilidade objetiva à luz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
3 Apelação Cível no 1001200-69.2020.8.26.0084
Voto no 31.477
do CDC e da CF.
Portanto, caracterizada a efetiva
responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelas oscilações
da rede, e configurado o nexo de causalidade entre tais ocorrências e
os danos anunciados na petição inicial, era de rigor a condenação da
ora apelante ao pagamento dos valores despendidos pela seguradora
para regulação e indenização do sinistro, devidamente comprovados
pelos documentos juntados com a petição inicial.
A propósito, esta C. 31a Câmara de
Direito Privado já decidiu:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO.
DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE
REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. A
prova produzida não possibilita afirmar a
ocorrência de má utilização dos aparelhos ou
defeito
nas
instalações
internas
do
estabelecimento segurado, de onde decorre a
responsabilidade
da
concessionária
pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. (Apelação no
0000883-69.2012.8.26.0084, 31a Câmara de
Direito Privado TJSP, Relator Des. ANTONIO
RIGOLIN, j. em 29/03/2016).
PROCESSUAL
CIVIL

ILEGITIMIDADE
ATIVA DO SEGURADO IMPERTINÊNCIA
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO

PRELIMINARES AFASTADAS. I - Não há falar
em ilegitimidade ativa do segurado, pois a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
12
3 Apelação Cível no 1001200-69.2020.8.26.0084
Voto no 31.477
foi ajuizada pela seguradora. Ademais, os
documentos de fls. 68/71, acostados à inicial,
trazem o endereço completo da unidade
consumidora, inclusive com CEP e telefone; II -
Destaque-se, ainda, que não é necessário que
o consumidor tenha comunicado o problema na
rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de
regresso. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA ELÉTRICA
OSCILAÇÃO

DANO
EM
APARELHO
ELÉTRICO

RESPONSABILIDADE
RECONHECIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovado que a ré, na condição de empresa
concessionária de distribuição de energia
elétrica, prestou serviços de forma inadequada,
causando oscilação na rede elétrica, o que
determinou que aparelho elétrico do segurado
da autora fosse danificado, sendo indenizado
pela seguradora, que se sub-rogou nos direitos
do segurado, era de rigor a procedência da
ação
(Apelação
no
1008885-13.2015.8.26.0114, 31a Câmara de
Direito Privado TJSP, Relator Des. PAULO
AYROSA, j. em 09/08/2016).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO.
PROPOSITURA
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
INTERRUPÇÃO
DOS
SERVIÇOS
E
OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU
DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
INOCORRÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO. DEVER DE REPARAÇÃO DO
PREJUÍZO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. O fato de a segurada ser pessoa
jurídica não obsta o reconhecimento de sua
qualidade de destinatária final dos serviços
prestados pela concessionária ré, de modo que
o contrato firmado se submete às regras
consumeristas. 2. O prazo prescricional para a
propositura da ação condenatória ao pagamento de indenização por danos
decorrentes de falha na prestação de serviços,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
13
3 Apelação Cível no 1001200-69.2020.8.26.0084
Voto no 31.477
portanto, é de cinco anos, por incidência do
artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A seguradora, tendo realizado o pagamento
dos danos em favor da segurada, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-
rogação, o que lhe confere a legitimidade para
reclamar a reparação dos danos no mesmo
posicionamento jurídico. 4. A prova produzida
não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas
instalações
internas
do
estabelecimento
segurado, de onde decorre a responsabilidade
da concessionária pelos prejuízos causados. 5.
O dispêndio havido a título de despesas com a
regulação do sinistro não integra a obrigação
estabelecida entre as partes, que se restringe à
prestação
securitária.

(Apelação
no
0170817-11.2011.8.26.0100, 31a Câmara de
Direito Privado TJSP, Relator Des. ANTONIO
RIGOLIN, j. em 11/08/2015).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA
ELÉTRICA

CONCESSIONÁRIA

SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS
DIREITOS DE CONSUMIDOR DA RÉ -
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS E NEXO
CAUSAL COM A FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DEMONSTRADOS
RÉ QUE
NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR
FATO
IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO
OU
EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA

PROVAS
SUFICIENTES,
APTAS
A
DEMONSTRAR
OS
DANOS
MATERIAIS
SUPORTADOS

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO.
(Apelação
no
0213608-
97.2008.8.26.0100, 31a Câmara de Direito
Privado TJSP, Relator Des. FRANCISCO
CASCONI, j. em 01/03/2016)
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA
POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA
NO
RELATÓRIO
DE
REGULAÇÃO
DE
SINISTRO,
LAUDO
TÉCNICO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
14
3 Apelação Cível no 1001200-69.2020.8.26.0084
Voto no 31.477
ASSISTÊNCIA
DOS
APARELHOS
DANIFICADOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO
CONSTATADO.
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO. A responsabilidade da ré pelo
evento danoso está comprovada pelo conjunto
probatório
produzido
pela
autora.
A
comprovação do nexo de causalidade entre a
prestação de serviços e os danos causados
nos equipamentos da empresa segurada
tiveram como causa a oscilação na rede
elétrica atestada pelos laudos técnicos apresentados em Juízo (Apelação com
Revisão no 0203952-14.2011.8.26.0100, 31a
Câmara de Direito Privado, Relator Des.
ADILSON DE ARAUJO, j. em 28/10/2014).
Por fim, levando em consideração ao
trabalho adicional em grau recursal, elevo os honorários advocatícios
do patrono da autora para 20% (vinte por cento) do valor da causa, com
suporte no art. 85, §§ 8o e 11 do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso e levando em consideração ao trabalho
adicional em grau recursal, elevo os honorários advocatícios do patrono
da autora para 20% (vinte por cento) do valor da causa, com suporte no
art. 85, §§ 8o e 11 do CPC.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator